Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AFASTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. Não há ausência de fundamentação quando o argumento adotado pela sentença decorre de acórdão com trânsito em julgado, referente a agravo de instrumento interposto nos autos de origem.
3. Considerando que na fundamentação da sentença o juiz determinou que fossem decotados da planilha apresentada os valores cobrados a título de honorários contratuais e que esse foi um dos pedidos formulados na petição inicial, deve ser reconhecido o parcial provimento dos embargos à execução.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.